Tribunal: TJDFT
Processo: 0737465-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL S/A. QUESTÃO DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1150). MÉRITO. DEPÓSITOS REALIZADOS NO FUNDO PIS/PASEP. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE FALHA NA GESTÃO DE RECURSOS DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUAL DO FUNDO PIS/PASEP. IRREGULARIDADES NÃO CARACTERIZADAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. De acordo com o artigo 141 do Código de Processo Civil, o magistrado deve resolver a lide nos limites em que foi proposta, manifestando-se sobre os argumentos de fato e de direito invocados pelas partes litigantes, necessários à solução do litígio. 1.1. Tendo sido examinados os argumentos vertidos pelo autor na inicial da ação indenizatória, relevantes para solução do litígio, e expostos os fundamentos nos quais o d. Magistrado sentenciante se baseou para julgar improcedente o pedido inicial, não se encontra configurada ofensa à regra inserta no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.951.931/DF (Tema 1150), firmou tese no sentido de que (o) Banco do Brasil S/A tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.
3. Em se tratando de depósitos em conta vinculada ao fundo PIS/PASEP, a relação jurídica entre o titular e o Banco do Brasil S/A não se encontra submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor.
4. O Banco do Brasil S/A, na qualidade de administrador do PASEP, não define os índices de correção aplicáveis aos depósitos existentes nas contas individuais vinculadas ao PASEP, cabendo-lhe apenas aplicar os índices definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.
5. Emergindo, da prova técnica produzida nos autos, a conclusão de que não se encontra caracterizada qualquer irregularidade nos saques realizados e na aplicação dos índices de correção monetária e de juros remuneratórios nos depósitos realizados na conta individual vinculada ao PASEP, não há razão para que seja acolhida pretensão indenizatória a título de danos materiais deduzida na inicial.
6. Apelação cível conhecida. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários advocatícios majorados.